Tribunal: STF
Processo: HC 188705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. COVID-19. DUPLO HOMICÍDIO CONSUMADO E UM TENTADO. RÉ FORAGIDA POR MAIS DE DEZESSETE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Oseas de Sousa Rodrigues Filho, em benefício de Maria Ziulan da Costa, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 588.644/CE.
O caso
    2. Tem-se dos autos que a paciente permaneceu foragida por mais de dezessete anos, tendo seu mandado de prisão sido cumprido somente em 22.11.2017, sendo posteriormente pronunciada por duplo homicídio qualificado consumado com um homicídio qualificado tentado, ocorrido em 29 de julho de 200. A paciente é acusada pela prática daqueles crimes em concurso com o marido e filho, e uma quarta pessoa, esta última já submetida a julgamento e condenada.
    3. Ao argumento de estar no grupo de risco para a pandemia de Covid-19, a defesa ingressou com habeas corpus requerendo a concessão de prisão domiciliar para a paciente, denegado em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉ FORAGIDA POR MAIS DE 17 (DEZESSETE) ANOS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR AO ARGUMENTO DE DOENÇA GRAVE. PEDIDO INDEFERIDO NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DOENÇA GRAVE, QUE AINDA QUE EXISTISSE HAVERIA QUE SER DEMONSTRADA A INCAPACIDADE DE O SISTEMA PRISIONAL CONTORNAR TAL SITUAÇÃO, ATUALMENTE. TAL ARGUMENTO É VÁLIDO, AINDA SOB O CONTEXTO DO COVID-19 (RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    1. Pretende a impetração a concessão de prisão domiciliar (art. 318, Inc. II, do CPP), ao argumento de que a paciente encontra-se com a “(…) saúde bastante debilitada por ser portadora de hipertensão arterial e diabetes, não tendo condições de permanecer encarcerada numa unidade prisional, razão pela qual pleiteia a prisão domiciliar a fim de que possa receber tratamento adequado (…)”, isto porque a mesma sofre de hipertensão, diabetes e dislipidemia. Aliás, apresentou atestados que reiteram a necessidade de prisão domiciliar. 
    2. Compulsando as documentações trazidas aos autos, percebe-se que o argumento de indeferimento apresentado pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itapajé encontra-se correto, dado que não restou “demonstrado nos autos risco especial a que estaria exposta a requerente em razão da pandemia do COVID 19, bem como por inexistir qualquer fato novo robusto apto a desconstituir a custódia cautelar, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva”.(vide o decisum acostado às fls. 129/134)
    3. Para mais, aduziu o douto órgão judicante “(...) Na situação dos autos, depreende-se que a requerente faz menção ao mesmo quadro de saúde que já possuía antes do atual período extraordinário que se vivencia. Desta forma, a reapreciação do pedido cinge-se a verificar se é premente a necessidade de saída dela do sistema prisional. (…)”. (vide o decisum acostado às fls. 129/134)
    4. A autoridade dita coatora foi além, e arrematou “(…) como bem salientou o Douto Promotor de Justiça, não há nos autos documento emanado do Sistema Prisional Cearense atestando a impossibilidade de permanência da requerente em um dos estabelecimentos situados nos limites do estado. Ademais, como a postulante, outras e outros presos, para não dizer milhares, farão requerimento semelhante, ocasionando mais uma crise no sistema carcerário (…)”.(vide o decisum acostado às fls. 129/134) 
    5. Daí, na espécie, tem-se que os atestados médicos apresentados (fls. 77) e o Relatório de Saúde expedido pela Cadeia Pública de Sobral (fls. 78), em que, inclusive, sugeriram prisão domiciliar são do mês de fevereiro, ou seja, de período anterior a pandemia, pelo que não se evidencia a realidade, em que o Sistema Prisional do Estado Ceará adotou uma série de medidas frente a situação do coronavírus (covid-19).
    6. Também não há porque levar em consideração a declaração emitida pelo Hospital e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo, pois a informação que se tem é que a paciente encontra-se presa em Sobral e o citado hospital funciona em Itaitinga, obviamente, se esta precisar de algum atendimento será em Sobral, ainda que na rede credenciada ao Sistema Único de Saúde – SUS, como ocorreram outras vezes em que a paciente foi levada ao Hospital do Coração de Sobral (vide fls. 77).
    7. Ainda, a informação dada pelo Diretor da Cadeia Pública da cidade de Sobral (fls. 81), datada de 07 de março de 2019, tal qual os atestados médicos, não revelam a realidade do Sistema Prisional, porquanto, como dito, é de período anterior a pandemia do coronavírus (covid -19), sendo que sabidamente o Estado do Ceará tomou algumas medidas de prevenções dentro do Sistema Prisional, inclusive, há notícias no meio eletrônico de que foi criada uma comissão permanente só para tratar deste assunto (combate ao coronavírus no Sistema Prisional). 
    8. Por fim, se observarmos o exame médico acostado às fls. 80 (ecocardiograma de stress com dobutamina) percebemos o seguinte resultado: “(…) Exame submáximo para NEGATIVO para isquemia miocárdica. Ausência de sintomas e alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia miocárdica (…)”. Tal exame, revela que o quadro de saúde cardíaco da paciente, aparentemente, é normal.
    9. Assim, tem-se que a paciente não comprovou na impetração a impossibilidade atual do sistema prisional cuidar de sua situação, o que supostamente justificaria a necessidade da mesma ficar fora da unidade prisional, e mais: de que não foi possível, ainda que diante do seu quadro de saúde uma realocação.
    10. Mesmo diante da alegação da circunstância do coronavírus (covid-19), a autoridade dita coatora entendeu por bem não conceder a ora paciente a prisão domiciliar (art. 318, Inc. II, do CPP), isto ao argumento de que também inexistem provas concretas de que mesmo a paciente encontrando-se dentro do grupo de risco, a unidade prisional, na atual conjuntura, não conseguiria remediar a situação.
    11. No mais, a Recomendação 62, do CNJ, apenas permite a reavaliação da prisão provisória daqueles que se enquadrem nas alíneas do inciso I, do art. 4º, não sendo automática a efetiva substituição por outras medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, dependendo estas, pois, da comprovação da existência de circunstâncias favoráveis ao acusado, o que não é a hipótese dos autos.
    12. Daí, como bem demonstrado, é forçoso concluir que a paciente não atende aos requisitos do art. 318, do CPP, dado que inexiste a comprovação de que encontra-se gravemente doente e de que o sistema prisional, atualmente, como dito, é incapaz de solucionar a sua situação. 13. Não fosse isso, pela simples leitura da petição acostada nestes autos (fls. 1/29) percebe-se que os argumentos apresentados pela paciente são genéricos, evidenciando tão somente uma preocupação, em razão de seu quadro clínico, caso a doença chegue no sistema prisional.
    14. Por derradeiro, deve-se observar que as razões para manter a prisão da paciente revelam-se idôneas, sobretudo ante ao fato de que a mesma passou mais de 17 (dezessete) anos foragida, pelo que entremostra-se a necessidade de que seja garantido a aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal.
    15. Desta feita, agiu com acerto e aprumo a autoridade apontada como coatora quando ao analisar tal pedido, em 1º grau de jurisdição, indeferiu a prisão domiciliar, porquanto atento as peculiaridades do caso entendeu não evidenciado os requisitos do art. 318, Inc. II, do CPP, bem como da Recomendação nº 62, do CNJ. 
    16. Ordem conhecida, porém DENEGADA”. 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 588.644/CE no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferido a medida liminar requerida no termos seguintes:
    “(...) Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Ao indeferir liminarmente outro writ impetrado em favor da paciente (HC n. 577.048/CE), que continha idêntico pedido, ressaltei, na ocasião, que “consta da decisão monocrática atacada que inexiste comprovação da extrema debilidade da ora paciente, bem como da impossibilidade de que a assistência médica necessária seja prestada no âmbito do próprio estabelecimento prisional”. 
    Destaco ainda que a paciente está presa, acusada de participar de crime grave (homicídio qualificado), e que permaneceu foragida por 17 anos. 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes requerem a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, alegando ser a paciente portadora de “hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus, dislipidemia e transtorno depressivo”, estando “com a saúde bastante debilitada e não tem condições de permanecer encarcerada numa unidade prisional, devendo ser colocada em prisão domiciliar para que possa receber o tratamento adequado, pois onde se encontra não goza de todo o aparato médico necessário ao tratamento de sua enfermidade, sobretudo neste momento delicado em que o mundo inteiro vive uma crise sanitária sem precedentes, acometido pela pandemia de COVID-19“.
    Assevera que o fato de a paciente ter permanecido “foragida por 17 anos não pode constituir obstáculo capaz de impedi-la de gozar de um benefício quase que imperativo diante da pandemia que aflige o país e principalmente o sistema carcerário”, tendo havido manifestação favorável à prisão domiciliar no parecer do Ministério Publico estadual em segunda instância.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “Diante do exposto supra, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos acima expendidos, impetra-se a presente ordem de Habeas Corpus para, LIMINARMENTE, conceder prisão domiciliar à paciente MARIA ZIULAN DA COSTA, uma vez que ela é portadora de comorbidades preexistentes, como DIABETES e HIPERTENSÃO ARTERIAL, o que a coloca no grupo de risco da Pandemia de COVID-19, tudo nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal e em harmonia com a RECOMENDAÇÃO nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    E ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria-Geral da República, seja concedida em definitivo a ordem, importando, assim, pelo todo arrazoado, pelo deferimento desta petição como forma de se aplicar a mais lídima justiça”.
    6. Em 14.7.2020, o Ministro Presidente, no recesso judiciário, requisitou informações ao juízo processante, que as apresentou em 7.8.2020 (doc. 11). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Aponta-se como ato coator decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 588.644/CE.
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele tribunal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar pleiteada, requisitar prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos ao Ministério Público Federal.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”  (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, anote-se ter sido decretada a prisão preventiva da paciente em razão de sua participação em triplo homicídio qualificado (dois consumados e um tentado), sem que seus fundamentos sejam objeto da presente impetração. Busca-se, agora, a concessão de prisão domiciliar, alegando-se ser a paciente de grupo de risco para a Covid-19.
    12. Em 24.3.2020, ao analisar o Habeas Corpus n. 181.772, impetrado pela mesma paciente para a concessão de prisão domiciliar, concedi ordem de ofício “para novo exame do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da 1a Vara de Itapajé/CE, que poderá, em face do quadro fático apresentado, reavaliar e adotar as providências necessárias ao cumprimento da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça quanto à paciente”. Extrai-se da decisão:
    “11. A despeito de inexistir ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão questionada no presente habeas , o advento do quadro de pandemia que assola o mundo e chegou ao Brasil e considerando que o coronavirus COVID-19 pode atingir grupos específicos que ficam mais vulneráveis à ação do vírus e que, no caso analisado, a descrição de fragilidade da paciente remete-se a agravamento de seu estado clínico, eis que vem padecendo de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus, dislipidemia e transtorno depressivo, exatamente o que é descrito pelas autoridades sanitárias como sendo as que põem em risco as pessoas e, mais ainda, aqueles que não estão isolados, há que se conceder ordem de ofício para que o Juízo da Primeira Vara de Itapajé/CE examine, com urgência e prioridade, se é o caso de se manter ou de se rever a sua decisão de indeferimento do pleito de prisão domiciliar da paciente ou de adoção de alguma providência médica a ser adotada ou, ainda, de determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão de modo a que se preservem as suas condições de saúde, especialmente considerando-se a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    A ordem assim concedida é para novo e imediato reexame do pedido formulado e analisado à luz de circunstâncias sanitárias agora superadas pelo advento da pandemia. Qualquer decisão judicial haverá de ser justificada em face destas novas condições confrontadas com a situação pessoal da paciente”.
    Em cumprimento àquela decisão, o juízo processante reapreciou a pretensão em 8.4.2020, indeferindo novamente o pleito de prisão domiciliar, cuja decisão é o objeto desta nova impetração (fls. 84-93, doc. 2)
    12. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    13. Na espécie em exame, essa questão foi por duas vezes submetida às instâncias de origem, que concluíram não se enquadrar a paciente nas hipóteses da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, entre diversas outras razões, porque a paciente “não trouxe novos fatos acerca do estado de saúde, anexando apenas receituários médicos”, tendo o pedido sido indeferido, entre outras razões, pela “ausência de documento atestando a impossibilidade de permanência da requerente em um dos estabelecimentos situados nos limites do Estado, somando-se a isso, a gravidade dos crimes apurados”, além de ter a paciente permanecido foragida por mais de dezessete anos. Consignou-se, ainda, que “se observarmos o exame médico acostado às fls. 80 (ecocardiograma de stress com dobutamina) percebemos o seguinte resultado: “(…) Exame submáximo para NEGATIVO para isquemia miocárdica. Ausência de sintomas e alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia miocárdica (…)”. Tal exame, revela que o quadro de saúde cardíaco da paciente, aparentemente, é normal”.
    14. Não se vislumbra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na decisão do Superior Tribunal de Justiça ao negar a medida liminar requerida, considerando as peculiaridades concretas do caso, em especial a ausência de comprovação sobre a situação clínica da paciente, os crimes graves supostamente praticados com violência contra pessoa e sua condição de foragida por mais de dezessete anos.
    15. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão exposta nesta impetração, tendo o ato impugnado do Superior Tribunal de Justiça apenas concluído ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante da causa informações seguras sobre o alegado na inicial.
    16. A requisição de informações à autoridade apontada como coatora demonstra a necessidade de melhor instruir o feito em curso no Superior Tribunal de Justiça, o que indica não haver dados suficientes para se decidir sem aquelas providências, sendo certo que, com todas as informações, aquele órgão examinará as relevantes questões suscitadas nesta impetração. 
    Ausente, portanto, demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato apontado como coator, a permitir o afastamento da Súmula n. 691/STF.
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    18.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando ao Ministro Relator do habeas corpus n. 584.644, no Superior Tribunal de Justiça, a prioridade no julgamento daquela ação.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora